Tribunal: TJDFT
Processo: 0724664-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face à decisão saneadora proferida pela Vara Cível do Riacho Fundo que, dentre outras questões, indeferiu pedido de prova oral. As hipóteses de admissão do agravo de instrumento são enumeradas no art. 1.015, do Código de Processo Civil, em rol taxativo, o qual não contempla a decisão que indefere provas. Desta forma, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante se manifestar no prazo de cinco dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403